Tribunal: STF
Processo: HC 260985
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


    1. Trata-se de petição intitulada habeas corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente afirma que “é parte no Agravo em Recurso Especial nº 3019500/SP (2025/0296300-2), em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ)”. Alega que, “[a]o tentar exercer seu legítimo direito de peticionar nos autos, foi surpreendido, em 31 de agosto de 2025, com a rejeição sumária de sua petição”. Argumenta que “[a] impossibilidade de peticionar e acessar plenamente os autos em que figura como parte priva o Paciente de exercer sua autodefesa e acompanhar o trâmite processual, configurando cerceamento de defesa de extrema gravidade, com potencial risco direto à sua liberdade de locomoção”. Formula os seguintes pedidos:


“a) Confirmar a liminar, declarando a nulidade da decisão proferida no Processo SEI nº 19154/2025 e todos os seus efeitos em relação ao Paciente; 
b) Garantir, em definitivo, o direito de petição e acesso pleno do Paciente a todos os processos em que figure como parte no âmbito do STJ, especialmente o AREsp nº 3019500/SP.”

    2. É o relatório. Decido.

    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão, à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 1º de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente